Tribunal: TJSP
Processo: 0017604-28.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSIÇÃO DE TRÊS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA MESMA PARTE – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – UNIRRECORRIBILIDADE – Reconhecido que, havendo a oposição de dois ou mais embargos de declaração, pela mesma parte e em face da mesma decisão, os embargos interpostos após o primeiro não podem ser conhecidos, em razão da preclusão consumativa, operada pela oposição

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSIÇÃO DE TRÊS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA MESMA PARTE – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – UNIRRECORRIBILIDADE – Reconhecido que, havendo a oposição de dois ou mais embargos de declaração, pela mesma parte e em face da mesma decisão, os embargos interpostos após o primeiro não podem ser conhecidos, em razão da preclusão consumativa, operada pela oposição do primeiro – Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade - Embargos de declaração não conhecidos."